Tribunal: STF
Processo: Rcl 62765
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
Agravo regimental na reclamação. 2. Impugnação de decisão proferida na fase de execução que rejeitou o pedido de reconhecimento da inexigibilidade do título executivo judicial. Art. 988, § 5º, I, do CPC e Súmula 734/STF. Inaplicabilidade, ao caso. Conhecimento da reclamação. 3. ADI 2.418/DF. Constitucionalidade do art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC. 4. Inexigibilidade do título executivo judicial. Requisitos: (i) decisão exequenda inconstitucional por aplicar norma reconhecidamente inconstitucional, por aplicar norma em sentido ou em situação reconhecidamente inconstitucional ou por deixar de aplicar norma reconhecidamente constitucional e (ii) desde que, em todos os casos, o reconhecimento da constitucionalidade ou inconstitucionalidade decorra de pronunciamento jurisdicional do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda. 5. Trânsito em julgado da decisão exequenda, proferida na fase de conhecimento, em data posterior ao julgamento da ADC 16/DF. 6. Responsabilidade subsidiária da Administração Pública. Art. 71, § 1º, da Lei 8.666/93. 7. Violação ao decidido na ADC 16/DF. 8. Impossibilidade de responsabilização automática da Administração Pública pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas. Necessidade de comprovação inequívoca do seu comportamento reiteradamente negligente. 9. Inversão do ônus da prova em desfavor da Administração Pública. Impossibilidade. 10. Agravo regimental provido, para julgar procedente o pedido formulado na reclamação.